Tribunal: STF
Processo: HC 206705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alfredo Porcer, advogado, em benefício de Hiagho Sposito Ramos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 15.6.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.447/SP, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HIAGHO SPOSITO RAMOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0069796-69.2016.8.26.0050).
    Consta dos autos que o Desembargador relator do recurso de apelação acima referido indeferiu o pleito para que a defesa pudesse realizar a sua sustentação oral após a Procuradoria de Justiça (e-STJ fl. 13).
    No presente writ, a defesa alega haver ilegalidade pela negativa em questão, pois afrontaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.
    Nesse sentido, argumenta que "não há que se falar que o órgão acusador figura como fiscal da lei, porque na prática, os representantes do parquet trabalham contra-argumentando a fala da defesa. Portanto, ainda que o Ministério Público funcione como fiscal da lei em alguns casos, se seu posicionamento for desfavorável ao réu, deve ser realizado antes da defesa, para que o magistrado, quem representa a justiça, possa ter amplo acesso ao contraditório e ampla defesa e a partir daí exponha suas razões de decidir" (e-STJ fl. 8).
    Assim, requer, liminarmente, a concessão da "ordem ao paciente, determinando-se que na sessão de julgamento que julgará o Recurso de Apelação de n.º 0069796-69.2016.8.26.0050, seja concedido o direito da defesa fazer uso da palavra por último" (e-STJ fl. 10).
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem contra a qual seria cabível agravo regimental, o qual, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ.
    Nesse sentido, guardadas as devidas peculiaridades, tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA NO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO ANALISADO. REVISÃO INTERPOSTA 6 ANOS APÓS O JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da necessidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do relator no Tribunal de segundo grau que indefere o processamento de revisão criminal, sob pena do writ aqui impetrado não ser conhecido em razão da supressão de instância. [...]
    3. Agravo regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n. 492.822/PB, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente, de modo que correta foi a decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus que atacava decisão monocrática que extinguiu o writ de origem.
    2. Caberia à defesa a interposição de agravo regimental, de modo a submeter a decisão singular à apreciação pelo órgão colegiado competente e não inaugurar, per saltum, a via recursal no Tribunal Superior.
    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 60.261/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/8/2015, grifei.)
    Na mesma esteira colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. [...]
    3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (HC n. 129.553, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015.)
    [...] 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Da mesma forma, não é admissível a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.
    2. A quantidade e a natureza da droga, se não analisadas na primeira fase da dosimetria da pena, constituem fundamentos para a eleição do percentual de diminuição de pena decorrente da incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n. 128.840 AgR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31/8/2015.)
    Assim, considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o writ” (e-doc. 5).
    2. Alega-se, na inicial, ter sido formulado pedido no recurso de apelação n. 0069796-69.2016.8.26.0050, sob a relatoria do Desembargador Cláudio Marques da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para que coubesse à defesa o uso da palavra por último na sessão de julgamento, o que foi indeferido em decisão monocrática ao fundamento de que no Regimento Interno do Tribunal paulista se estabelece a ordem da sustentação oral.
    Afirma o impetrante que, “ainda que a defesa não tenha submetido a decisão monocrática à apreciação do colegiado, a r. decisão proferida pelos relatores (seja na apelação junto ao TJ-SP, seja no habeas corpus junto ao STJ), representam expressa manifestação dos respectivos órgãos jurisdicionais” (fl. 3, e-doc. 1).
    Noticia que “o que se extraí dos autos é que o irmão do paciente, Neiff, teria orquestrada uma engenhosa estratégia consistente na fraude de documentos para o fim de obter vantagem ilícita para si, por meio de induzimento a erro.
    São dos autos, que com ajuda de mais dois indivíduos não identificados, Neiff teria enganado as vítimas Antônio, Alberico e André Checcinato, sendo a primeira proprietária de uma embarcação e o segundo proprietário de um imóvel.
    Referida empreitada de Neiff resultou por envolver a conta bancária do paciente, restando seu nome injustamente associado aos autos, sendo que, ao final, o Ministério Público pediu a absolvição do paciente, sendo contrariado pelo magistrado de piso que condenou o paciente a pena de 4 anos e seis meses de reclusão e multa.
    Contra r. Sentença foi interposto recurso de apelação que foi distribuída a 15º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a relatoria do MM Desemb. Cláudio Marques. 
    Oferecidas as razões, foi aberto prazo para as partes impugnarem sob a possibilidade do julgamento se realizar via Julgamento Virtual. Houve oposição pelas defesas, sendo ainda requerido pelo paciente, que na sessão de julgamento telepresencial, a defesa faça uso da palavra por último, isto é, após a manifestação do Ministério Público e os assistentes de acusação (Doc. 02).
    O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o pedido contraria o artigo 147 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 4-5, e-doc. 1).
    Sustenta ser “comum nas sessões de julgamento do Tribunal Bandeirante, até mesmo por força do Regimento Interno daquele Tribunal, que o Ministério Público faça uso da palavra após a defesa.
    Ocorre que referida ordem de sustentações viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. De modo que as portarias, resoluções e até mesmo o Regimento Interno do Tribunal Estadual não tem o condão de afastar o corolário constitucional da nossa lei maior”.
    Defende que “a sustentação oral, quando realizada, guarda afinidades com as alegações finais e o recurso de apelação, ambas destinadas a influenciar o convencimento do julgador. Se assim é, não há razões para a procuradoria, no tribunal, se pronuncie após a defesa”.
    Menciona que “não há que se falar que o órgão acusador figura como fiscal da lei, porque na prática, os representantes do parquet trabalham contra-argumentando a fala da defesa”.
    São os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, requer o impetrante a Vossa Excelência, tenha a bem, liminarmente, conceder a ordem ao paciente, determinando-se que na sessão de julgamento que julgará a apelação n.º 0069796- 69.2016.8.26.0050 (TJ/SP) seja concedido o direito da defesa fazer uso da palavra por último.
    Após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e vistas do órgão do Ministério Público Federal, seja confirmada a decisão liminar com a concessão da ordem em caráter definitivo”(fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 15.6.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.447/SP.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte” (HC n. 149.620 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.
    7. Como assentado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, “considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 5). 
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado no habeas corpus pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora